Tribunal: TJPA
Processo: 0801807-16.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801807-16.2023.8.14.0401

APELANTE: JOAO RICARDO SILVA DA CONCEICAO

APELADO: KAROLINE ALMEIDA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS COM PRAZO CERTO. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL SEM PRORROGAÇÃO OU NOVO FATO RELEVANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
JOÃO RICARDO SILVA DA CONCEIÇÃO
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que
julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência em favor da vítima
e declarou extinto o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante do decurso do prazo de vigência das medidas protetivas sem renovação ou instauração de ação penal, persiste interesse processual na análise do recurso que alega inexistência de fundamentos que justifiquem o deferimento das medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de vigência das medidas protetivas fixado na sentença transcorreu, sendo que da última informação de descumprimento de medida protetiva que sequer restou provado ter sido de autoria do recorrente já transcorreram quase dois anos sem que a vítima tenha manifestado interesse na prorrogação ou comunicado fato novo que justifique sua manutenção. Intimada para apresentar contrarrazões manteve-se inerte, o que caracteriza perda superveniente do objeto do recurso.

A jurisprudência dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que, expirado o prazo estabelecido para medidas protetivas, resta prejudicada a análise de apelo que discuta sua pertinência ou validade.

A extinção da medida cautelar não inviabiliza a propositura futura de ação penal, nem implica reconhecimento de extinção da punibilidade, preservando-se eventual persecução criminal se cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

Transcorrido quase dois anos sem que a vítima manifeste interesse na prorrogação das medidas protetivas ou comunique fatos novos que justifique a manutenção, configura-se perda superveniente do objeto do recurso. A extinção da medida cautelar não impede o ajuizamento de ação penal nem acarreta extinção da punibilidade do investigado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, I e VI; Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Med. Prot. Urg. nº 2753325-35.2024.8.13.0000, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 22.01.2025; TJ-PA, Apelação nº 0002982-84.2020.8.14.0045, Rel. Desa. Kédima Lyra, j. 01.04.2025; TJ-MG, APR nº 10024121109565001, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 29.05.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO
PENAL

PROCESSO
Nº 0801807-16.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOÃO RICARDO SILVA DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO (A): GABRIEL DE QUEIROZ COLARES e JULIANA ALMENDRA GRIPPA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Criminal interposta por JOÃO RICARDO SILVA DA CONCEIÇÃO, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência em favor da vítima e declarou extinto o processo com resolução do mérito.

Consta dos autos, em síntese, que no dia 29/01/23 por volta de 21h, o acusado esteve na residência da vítima para entregar o filho do casal e que nesse momento, houve uma discussão entre ambos com agressões verbais, que por tal motivo foram solicitadas medidas (Id 21390027, pág. 2).

Após instrução processual, o magistrado julgou procedente o pedido, confirmando a aplicação das medidas protetivas de urgência com extinção do processo com resolução do mérito. (Id 21390057)

Apelação – 09.10.2023 (Id 21390060). Nas razões a defesa pleiteia:

1. Reforma da decisão diante da inexistência de fundamentos que justifiquem o deferimento das medidas protetivas de urgência.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo acerto da sentença, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 21640383).

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID
21965948
).

É o relatório.

VOTO

Adianto que o conhecimento do recurso resta
prejudicado
.

Na espécie, em 28.09.2023, o juízo sentenciante confirmou as medidas protetivas concedidas liminarmente em 01.02.2023 em face do recorrente, a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima. Na sentença fixou o prazo de 04 (quatro) meses a contar da sentença para a vigência das medidas protetivas, devendo a requerente Karoline Almeida informar ao juízo a pretensão de prorrogação das medidas devidamente justificadas ou a cessação do risco, sendo que, após esse tempo, perderiam a sua vigência (ID
21390057).

Observo que após a prolação da sentença, houve uma única comunicação em 06.11.2023 de descumprimento de medidas protetivas, a qual não restou comprovada nos autos ter sido de autoria do recorrente e desde então já transcorreram quase 02 (dois) anos sem notícia de descumprimento das medidas ou reiteração do comportamento capaz de justificar a prorrogação do prazo fixado. Muito pelo contrário, há documentos que demonstram a recorrida pedindo ao recorrente, por exemplo, que compareça a uma consulta médica do filho de ambos (id 21390075).

Ressalte-se que intimada para contrarrazões ao presente recurso, a recorrente, advogada em causa própria, manteve-se inerte, conforme certidão de 09.12.2024 (id 23791180). Nesse contexto, incide o seguinte entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS OUTRORA CONCEDIDAS -
FIXAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- RECURSO PREJUDICADO. A inserção do § 6º no art. 19 da Lei Maria da Penha, feita pela alteração trazida pela Lei n. 14 .550/2023, chancelou o entendimento de que inexiste prazo determinado para a vigência das medidas protetivas, as quais "vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".
Na hipótese, contudo, o magistrado fixou o prazo de vigência das medidas protetivas outrora concedidas e, nessa toada, forçoso é o reconhecimento da perda superveniente do objeto, em face do transcurso do lapso temporal fixado na decisão combatida
(TJ-MG - Med Protetiva Urg: 27533253520248130000, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 22/01/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 22/01/2025, grifo nosso).

Não é outro o entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DECURSO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. PERDA DE OBJETO.
RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que prorrogou por um ano a vigência de medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de citação, alegando cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser declarada nula por suposta ausência de citação do apelante, diante de alegado cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O transcurso do prazo de vigência das medidas protetivas sem manifestação das partes ou novas circunstâncias que justifiquem sua prorrogação implica a perda superveniente do objeto do recurso.

4. A jurisprudência consolidada das Cortes Estaduais estabelece que, expirado o prazo de validade das medidas protetivas, resta prejudicada a análise do recurso que discute sua pertinência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado (TJ/PA, Apelação nº 0002982-84.2020.8.14.0045, Desa. Rela. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, DJe: 01/04/2025, grifos nossos).

Por oportuno, acrescento que a medida cautelar protetiva é preparatória para a instauração de uma ação penal e se essa não foi intentada, extingue-se a medida sem resolução do mérito
em face da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, revogando-se, por conseguinte, todas as restrições impostas ao suposto ofensor.

No presente caso, as medidas protetivas já perderam a validade sem a promoção da devida ação penal, cuja representação criminal da ofendida foi formalizada no boletim de ocorrência (ID
21390027 - Pág. 2
), porém, tal pedido não foi avante, considerando
a ausência de reclamação da ofendida desde a data da prolação da decisão, demonstrando, por conseguinte, desinteresse na manutenção das medidas protetivas outrora concedidas.

Sobre o tema, incide jurisprudência há muito consagrada, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - INCONFORMISMO MINISTERIAL -
VÍTIMA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS - MANIFESTO DESINTERESSE
-
DECURSO DE GRANDE LAPSO TEMPORAL DESDE OS FATOS
- CAUTELARIDADE DO PROCEDIMENTO - DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Não sendo a vítima localizada, após inúmeras diligências, para ciência do deferimento das medidas protetivas por ela requeridas e,
transcorrido grande lapso temporal da data dos fatos, acertada se mostra a decisão revogatória das medidas protetivas e a extinção do processo, em razão da cautelaridade do procedimento.
(TJ-MG - APR: 10024121109565001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 29/05/2014, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/06/2014, grifos nossos).

Desta forma, a medida processual mais consentânea e adequada à solução da lide deduzida em juízo é, sem dúvida alguma, a extinção do processo sem julgamento do mérito. Observa-se que a extinção da medida cautelar não impossibilita o exercício da ação penal e nem implica em reconhecimento de extinção da punibilidade do requerido.

Diante disso, não obstante a irresignação do apelante, tenho que o presente recurso de apelação perdeu o objeto, uma vez que a pretensão recursal já fora alcançada pelo prazo determinado na sentença. Assim, tem-se que a pretensão deduzida no recurso foi alcançada, tornando prejudicado o exame do apelo.

Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/09/2025